Tribunal: TJDFT
Processo: 0734980-57.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0734980-57.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DELVANDRO MOREIRA COUTRIN AGRAVADO: WILLIAN BENTO DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Delvandro Moreira Coutrin em face da r. decisão (ID 50400763 - págs. 101 e 102) que, nos autos da Ação de Execução movida por Willian Bento da Silva, rejeitou a exceção de pré-executividade oposta pela parte Agravante. Consoante consulta ao processo de referência (autos no 0715246-94.2022.8.07.0020), verifica-se que, em 29/9/2023, foi proferida sentença homologando o acordo celebrado entre as partes. Diante desse cenário, resta evidenciada a perda de interesse recursal do Agravante. Ante o exposto, com base no artigo 932, inciso III, do CPC/15, não conheço do Agravo de Instrumento, por restar prejudicado em razão da perda superveniente do interesse recursal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator